Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717149-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE MEDEIROS ROSA APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O No ID 50695844, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. afirma ter efetuado TED em favor da autora/apelante no valor de R$ 6.131,94 (seis mil cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) em 11/07/2016, relativamente ao contrato 564243148, que seria um refinanciamento do contrato 238578004 avençado originariamente com o Banco BMG SA. A parte autora/apelante, por sua vez, forneceu o seu extrato bancário do mês de julho de 2016 (ID 52084412), no entanto, não há informação de crédito do referido valor em sua conta. Manifeste-se o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator